Tribunal: TJDFT
Processo: 0740673-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740673-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LARISSA COSTA DE MORAES PESSOA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do mandado de segurança impetrado por LARISSA COSTA DE MORAES PESSOA contra ato administrativo atribuído ao COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL. Nas razões do presente pedido, a apelante alega que é dentista e militar das Forças Armadas, conta com 36 anos de idade e foi impedida de se inscrever no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão do limite de idade estabelecido pela Lei n. 7.289/1984. Aduz que obteve, em sede de agravo de instrumento, medida liminar para autorizar a sua inscrição, mas o processo principal recebeu sentença que denegou a ordem. Dessa forma, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra aquela sentença, a fim de garantir a manutenção de sua inscrição no concurso público. Sustenta, em síntese, que não há justificativa para a limitação de idade no presente caso, razão por que a decisão administrativa fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. É o relatório. Decido. O artigo 1.012, § 1o, inciso V, e § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que a eficácia de sentença que revoga tutela provisória pode ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Anteriormente, foi concedida a medida de urgência pleiteada pela apelante nos autos do agravo de instrumento n. 0723024-44.2023.8.07.0000. Posteriormente, o Juízo de origem sentenciou o processo e denegou a segurança, o que tornou sem efeito a tutela provisória. Em razão disso, a apelante formulou o presente pedido de concessão do efeito suspensivo ao seu recurso de apelação. Ao analisar as razões do pedido, observa-se que a apelante conta com mais de 35 anos de idade, sendo certo que o edital do concurso, bem como o artigo 11, § 1o, da Lei n. 7.289/1984, estabeleceu idade máxima de 35 anos para o ingresso nos quadros de formação superior com titulação específica da Polícia Militar do Distrito Federal. De acordo com a Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, o critério do limite de idade para inscrição em cargo público somente tem lugar quando justificado pela natureza das atribuições do cargo. A apelante comprovou que é militar da reserva e exerceu atividade de dentista por oito anos junto às Forças Armadas, o que demonstra, em cognição sumária, a sua aptidão para o cargo pleiteado, especialmente porque as atribuições não são aquelas típicas do serviço militar, mas relacionadas à área da saúde. O perigo de dano está presente porque a revogação da medida de urgência impediria, de forma incontornável, a participação da apelante no concurso público. Diante do exposto, DEFIRO o pedido para conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela apelante nos autos do processo n. 0705830-74.2023.8.07.0018, na forma do artigo 1.012, § 1o, inciso V, e § 4o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator